Tribunal: TJSP
Processo: 2243767-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada - Sentenciamento do feito de origem - Circunstância que acarreta a perda superveniente do objeto recursal - Precedentes - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243767-12.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ATLAS
SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA e ATLAS PROJ TECNOLOGIA EIRELI, é
agravado VITOR GIOVANNI COMINATO DE AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243767-12.2019.8.26.0000 -Voto no 1743
2
rfn
Agravo de Instrumento no 2243767-12.2019.8.26.0000
Agravante: Atlas Serviços em Ativos Digitais Ltda. e Atlas Proj Tecnologia Eireli
Agravado: Vítor Giovanni Cominato de Amorim
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível – 43a Vara Cível
Número de origem: 1091474-65.2019.8.26.0100
VOTO No 1743
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação de fazer
Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência
pleiteada - Sentenciamento do feito de origem - Circunstância que
acarreta a perda superveniente do objeto recursal - Precedentes -
Recurso prejudicado.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Atlas Serviços
em Ativos Digitas Ltda. e Atlas Proj Tecnologia Eireli contra a respeitável decisão
proferida a fls. 171/172, declarada a fls. 186/187, dos autos de ação de obrigação de fazer
c.c. perdas e danos c.c. indenizatória, que lhes foi ajuizada por Vítor Giovanni Cominato
de Amorim, a qual deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar que as rés, no
prazo de 05 dias, procedam ao pagamento/liquidação do valor total referente aos
investimentos em criptomoedas em nome do autor, creditando-lhe o valor do resgate, sob
pena de multa diária de R$ 1.500,00, limitada a R$ 50.000,00.
Alegam as agravantes, em síntese, que não estão presentes os
requisitos legais da tutela provisória concedida, razão pela qual requerem, liminarmente, a
concessão de efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão agravada para que a
medida antecipatória seja revogada.
O recurso é tempestivo e foi recebido com a concessão parcial da
tutela recursal pleiteada, determinando-se que os valores devidos ao agravado sejam
depositados em conta judicial vinculada ao processo de origem (fls. 98/101).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243767-12.2019.8.26.0000 -Voto no 1743
3
rfn
Custas devidamente recolhidas (fls. 19/20).
Contraminuta a fls. 108/117.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 106).
É o relatório.
2. Realizada consulta aos autos de origem, verifica-se que o
processo foi sentenciado nos seguintes termos:
“(...) Em face ao exposto, ponho fim à atividade do procedimento comum
e, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
parcialmente procedente a demanda para o exato fim de condenar as rés
ao cumprimento da obrigação de fazer, nos moldes da tutela de
urgência. Em razão da sucumbência parcial e por força do disposto nos
artigos 82, § 2o, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, o
autor arcará com 20% e as rés com 80% das despesas processuais. Com
relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo
85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno o autor a pagar ao
advogado das rés honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o
proveito econômico obtido e consistente no valor pretendido a título de
danos morais e as réu a pagarem ao advogado do autor honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido e
consistente no valor devido ao autor e depositado na conta. P.I. São
Paulo, 16 de dezembro de 2019."
Com isso, operou-se a perda superveniente do objeto recursal, o
que torna ineficaz qualquer provimento jurisdicional desta Corte.
Nesse sentido é a orientação firmada pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA DO OBJETO DE AGRAVO
DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA
EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
A superveniência de sentença de mérito implica a perda do objeto de
agravo de instrumento interposto contra decisão anteriormente
proferida em tutela antecipada. A definição acerca de a superveniência
de sentença de mérito ocasionar a perda do objeto do agravo de
instrumento deve ser feita casuisticamente, mediante o cotejo da
pretensão contida no agravo com o conteúdo da sentença, de modo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243767-12.2019.8.26.0000 -Voto no 1743
4
rfn
viabilizar a perquirição sobre eventual e remanescente interesse e
utilidade no julgamento do recurso. Entretanto, na específica hipótese de
interposição de agravo contra decisão de deferimento ou indeferimento
de antecipação de tutela, vislumbra-se que a prolatação de sentença
meritória implicará a perda do objeto do agravo de instrumento, em
virtude da superveniente perda do interesse recursal. Isso porque a
sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão concessiva
da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da
apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo-se desde logo a
execução provisória do julgado, nos termos do art. 520, VII, do CPC, o
qual dispõe que: "Art. 520. A apelação será recebida em seu efeito
devolutivo e suspensivo. Será, no entanto, recebida só no efeito
devolutivo, quando interposta de sentença que: [...] VII - confirmar a
antecipação dos efeitos da tutela". O mesmo se diz em relação à
sentença de improcedência do pedido, a qual tem o condão de revogar a
decisão concessiva de antecipação, ante a existência de evidente
antinomia entre elas. Portanto, a superveniência da sentença de mérito
ocasiona a perda de objeto de anterior agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida em sede de medida antecipatória.” (EAREsp
488.188-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/10/2015,
DJe 19/11/2015)
Na mesma conformidade, é o precedente desta Câmara:
“EMENTA: Agravo de Instrumento. A ação da qual foi tirado este
recurso, foi julgada procedente, tendo o Juízo a quo examinado na r.
sentença a matéria objeto suscitada neste agravo. Recurso prejudicado.”
(Agravo de Instrumento no 2192911-78.2018.8.26.0000, Rel. Juiz
Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara de Direito Privado, j. em
30.10.2019)
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, revogo a liminar
inicialmente concedida e reputo prejudicado o presente recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator